Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DINÂMICA DO ACIDENTE. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO À SEGURADORA DO VEÍCULO ATINGIDO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Assim, a controvérsia cinge-se quanto à dinâmica dos fatos, a fim de se verificar a responsabilidade pelo acidente que envolveu o veículo de propriedade do segundo réu, conduzido pelo primeiro réu e a segurada.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito, que julgou o pedido procedente, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 17.976,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do pagamento realizado pela empresa seguradora. Os réus foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 1.1. Neste apelo, o primeiro réu argui preliminar de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.
2. Cerceamento de defesa. 2.1. Em decisão saneadora, o magistrado fixou que o ponto controvertido da demanda se restringia à dinâmica do acidente, justificando que o processo prescindia das provas requeridas pelo apelante. 2.2. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.4. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Ilegitimidade passiva. 3.1. Trata-se de ação regressiva movida pela seguradora contra a parte ora apelante, então proprietário da caminhonete, e contra o condutor desse veículo, que colidiu com o veículo pertencente à segurada da autora. 3.2. De acordo com a resposta do DETRAN ao ofício do juízo de primeiro grau, o proprietário registrado da caminhonete, na data da colisão, era o recorrente. A transferência da propriedade do carro para terceiro foi registrada perante o órgão de trânsito apenas no dia seguinte ao acidente. 3.3. Nesse contexto, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0740365-54.2021.8.07.0000 assentou a legitimidade do apelante para integrar o polo passivo da lide, com base na propriedade registral do veículo. 3.4. Ademais, embora o apelante afirme que a tradição do bem ao terceiro ocorreu em data anterior ao acidente, não juntou provas nesse sentido, limitando-se a solicitar expedição de ofício ao DETRAN para apresentação do Documento Único de Transferência (DUT), o que foi indeferido pelo juízo a quo. 3.5. A propósito, "3. A propriedade do automóvel, ante o fato de que se qualifica como coisa móvel, se transmite através da simples tradição, consubstanciando o registro do automóvel no órgão de trânsito em nome do titular do domínio formalidade administrativa (CC, art. 1.267), emergindo, contudo, dessa constatação que, em razão da presunção relativa (juris tantum) de propriedade do automóvel que irradia o registro administrativo, àquele em nome de quem o automóvel está registrado junto ao DETRAN fica imputado o ônus de, ventilando que o alienara, evidenciar o fato de molde a ser alforriado de responsabilidade pelos danos provocados pelo acidente em que se envolvera o automotor por culpa do condutor, porquanto fato extintivo do direito do vitimado pelo sinistro (CPC, art. 373, II).” (20150110354433APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/4/2018). 3.6. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. 4.1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF). 4.2. Consta dos autos que, na data de 05/04/2016, o veículo caminhonete RANGER, de propriedade do apelante e conduzido pelo segundo réu, colidiu na traseira do veículo NOVO FOX, segurado pela apelada, que, em razão do impacto, foi projetado contra a traseira de um terceiro carro (PALIO). Esta versão da dinâmica do acidente foi relatada pelo condutor do Pálio, conforme boletim de ocorrência. 4.2.1. Também consta do mesmo boletim outra versão dos fatos, relatada pelo condutor da Ranger, segundo o qual transitava com a caminhonete quando avistou os veículos Palio e Fox parados em via pública em razão de terem colidido. Em razão de estar próximo aos automóveis não conseguiu parar a tempo de evitar uma segunda colisão. 4.3. Nota-se que, uma vez estabelecida a controvérsia sobre o engavetamento, incumbia à parte ré, que colidiu na traseira do veículo segurado, comprovar ausência de culpa, uma vez que esta é presumida nessas situações. 4.3.1. Os arts. 28, 29, II, e 192, todos do Código de Trânsito, determinam que os motoristas devem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais da via. Tal distância tem de ser suficiente para permitir a frenagem com sucesso, mesmo quando haja eventual parada brusca daquele que o precede. 4.3.2. Nessa linha, aquele que sofreu a colisão na traseira de seu veículo tem a seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a inobservância do dever de cautela pelo motorista apelante. 4.3.3. Destarte, (.....) “3. É presumida a culpa do condutor do automóvel que colide na traseira de outro veículo, pois essa situação demonstra a inobservância do dever de cautela, nos termos dos artigos 29, inc. II, e 192, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.” (07038124520218070020, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/8/2023). 4.4. Contudo, a parte deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inciso II, CPC). Tal como destacado na sentença, as testemunhas arroladas pelo apelante sequer compareceram na audiência de instrução. 4.5. Logo, resta caracterizada a responsabilidade do condutor da Ranger pelo acidente e, por consequência, pelo ressarcimento devido à seguradora. 4.5.1. Nessa senda, o apelante, proprietário da caminhonete na data do ocorrido, também deve responder solidariamente com o condutor do veículo. Veja: (.....) “1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados culposamente pelo terceiro a quem confiara ou permitira seu uso, pois compete-lhe velar pela sua guarda e, por se tratar de coisa cujo uso irradia risco de dano social genérico, torna-se responsável pelos danos que emergem da sua utilização independentemente da natureza do relacionamento subjacente que mantém com aquele a quem o confiara, estando sua responsabilização, contudo, condicionada à comprovação de que o evento danoso em que se envolvera o automotor derivara de culpa imputável àquele a quem confiara seu uso e manejo (CC, arts. 186 e 927).” (07037613520198070010, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 18/5/2023). 4.6. A alegação de que a decretação de perda total do veículo segurado teria sido mais onerosa carece de fundamento. 4.6.1. Na hipótese tem tela, o custo da restauração foi orçado em R$ 17.704,56. Segundo afirma seguradora, tendo em vista o valor considerável a ser obtido através da venda da sucata, concluiu-se que a indenização do veículo pela perda total seria menos onerosa aos réus. Nesse contexto, a segurada foi indenizada pela perda total do veículo, sendo que para o pagamento da indenização foi considerado o valor da tabela FIPE, de R$ 28.776,00. Desta quantia, o montante de R$ 9.723,78 foi pago à financeira e o restante, no valor de R$ 19.052,22, pago diretamente ao proprietário. Posteriormente, foi concretizada a venda do salvado do veículo segurado, pela quantia de R$ 10.800,00. Desse modo, restou o valor de R$ 17.976,00 como prejuízo da autora, devido a título de ressarcimento pela parte recorrente. 4.6.2. As fotografias anexadas nos autos corroboram a extensão dos danos que resultaram na perda total do veículo. 4.7. Uma vez que o valor já foi pago pela seguradora, devidamente comprovado pelo termo de quitação, incabível rediscutir o montante devido. Confira-se: “3. [...] indenizado o carro pelo seu valor integral, não cabe ao responsável pelo sinistro, em sede de ação de regresso, discutir tal parâmetro, o qual é alicerçado nas disposições envolvendo apenas segurado e seguradora. 4. Comprovado o valor obtido com a venda do salvado, sua dedução do montante indenizado ao segurado e inexistindo prova em sentido contrário, a redução da verba indenizatória torna-se inviável.” (20150110331825APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 31/7/2017).
5. Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação (que, sem considerar a atualização, equivale a R$ 17.976,00).
6. Apelação improvida.